Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747949-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA RÉU ESPÓLIO DE: MIRIAM BORGES DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: MANOEL ANTONIO BATISTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Edifício Golden Flat Taguatinga contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a inclusão das taxas condominiais vincendas no curso da execução (autos no 0709176-69.2023.8.07.0006, ID no 214732820). 2. A decisão destacou que os valores que podem ser exigidos pelo exequente, ora agravante, devem observar as taxas condominiais ordinárias no período de 10/2021 a 10/6/2023, totalizando R$ 13.995,41 até julho/2023. 3. O agravante defende, em suma, que as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo podem ser incluídas na execução, pois são de trato sucessivo; a obrigação de pagar foi demonstrada e tem natureza “propter rem”. 4. Como consequência, sustenta que a inclusão de todos os valores não adimplidos pelos agravados a título de taxas condominiais, na mesma ação de execução, contribui para a celeridade e para a economia processual, pois evitaria o ajuizamento de novas ações com a mesma finalidade. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para permitir que todos os débitos vencidos a título de taxas condominiais sejam incluídos na planilha de cálculos que deverá apresentar na origem e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 66041069, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, os valores exigidos pelo agravante se referem a taxas condominiais. Como consequência, é possível que haja a inclusão das prestações vencidas no curso da demanda, desde que o agravante demonstre de maneira inequívoca o inadimplemento. 10. Precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 14/TJDFT. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. No IRDR número 14, a Câmara de Uniformização deste TJDFT assentou que na esfera das relações jurídicas de trato sucessivo devem ser incluídas as prestações vencidas e vincendas cuja cobrança seja necessária durante a tramitação do processo de execução, ainda que a obrigação não seja certa, líquida e exigível, representada no título extrajudicial sob execução, sendo exigível tão somente, a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo matemático. 2. Noutro giro, a I Jornada de Direito Processual Civil, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em seu Enunciado de no 86, restou disposto que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação, devem ser incluídas no processo de execução do extrajudicial (CPC - arts. 323 e 318). 3. Caracteriza-se a litispendência quando as partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos, ainda que as parcelas vincendas não tenham sido incluídas no título sob tutela jurisdicional na ação de execução primeva. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1892565, 0701561-73.2024.8.07.0012, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) [grifado na transcrição] “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. IRDR 14. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização desta Corte fixou, no IRDR número 14, a tese jurídica de que no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. 2. O Enunciado número 86 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC). 3. Os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais militam em favor da possibilidade de inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução de título extrajudicial no cálculo da dívida. 4. Dessa forma, as prestações vincendas de trato sucessivo, relativas a taxas condominiais vencidas e não pagas no curso da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, devem ser incluídas no bojo da própria execução, desde que o débito seja aferido por simples cálculo aritmético, configurando-se litispendência o ajuizamento de nova Ação Executiva para a cobrança das parcelas vincendas. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1862605, 0709232-84.2023.8.07.0012, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) [grifado na transcrição] 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 12. Defiro a antecipação de tutela recursal para que na execução sejam incluídas as taxas condominiais não adimplidas pelos agravados no curso da demanda, até o efetivo pagamento do total devido (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO